Tribunal: TJMMG
Processo: 2000097-76.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - CONDENAÇÃO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A DOIS ANOS EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA - CONDUTA GRAVE, ABJETA E ABOMINÁVEL - INCOMPATIBILIDADE COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DECRETAÇÃO DA PERDA DE GRADUAÇÃO - EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PMMG) - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL.
- Os fatos praticados pelo representado foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e de seus integrantes, incompatibilizando a sua permanência nas fileiras da corporação.
- Perda da graduação.
- Exclusão das fileiras da PMMG.
- Procedência da representação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000097-76.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000718-95.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 07/12/2022 Publicação: 24/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDENAÇÃO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A DOIS ANOS EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – CONDUTA GRAVE, ABJETA E ABOMINÁVEL – INCOMPATIBILIDADE COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DECRETAÇÃO DA PERDA DE GRADUAÇÃO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PMMG) – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - Os fatos praticados pelo representado foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e de seus integrantes, incompatibilizando a sua permanência nas fileiras da corporação. - Perda da graduação. - Exclusão das fileiras da PMMG. - Procedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Vinícius Fernando Silva, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do Cb PM Vinícius Fernando Silva e, como consequência, excluí-lo das fileiras da PMMG. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 23/09/2021, por volta das 23 horas, o Cb PM Vinícius Fernando Silva abandonou, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tinha sido designado e o serviço que cumpria, antes de terminá-lo, cuja escala no serviço de patrulhamento compreendia o horário das 15 às 3 horas, juntamente com o Sd PM Deivid de Oliveira Barbosa. Estando fardado e fazendo uso de viatura policial, aproveitou que o seu colega fazia um lanche e se deslocou até a residência de Jéssica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Barbosa Pimenta, situada na rua José Praxedes, 115, no centro da cidade de Varjão de Minas, MG, a pretexto de averiguar “denúncia” de que havia um homem em atitude suspeita rondando aquela região. Após ser autorizado a entrar no imóvel, para supostamente realizar buscas no quintal, o representado adentrou a residência e se dirigiu até um quarto da casa, onde, ciente de que Jéssica havia sido vítima de violência doméstica em data pretérita, ordenou-lhe que levantasse a sua blusa e abaixasse o short para verificação de possíveis hematomas ou lesões, passando, então, a tocá-la nas partes íntimas e a exigir que praticasse sexo oral com ele, o que foi negado em um primeiro momento, porém atendido posteriormente, uma vez que a vítima se sentiu intimidada pela figura do policial militar que passava a mão na arma de fogo o tempo todo, até que veio a ejacular nas roupas de Jéssica, retirando-se do local logo em seguida. Por estes fatos, o representado foi denunciado e regularmente processado perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar, nos autos de n. 2000718-95.2021.9.13.0004, como incurso nos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto) e artigo 233 (atentado violento ao pudor), c/c o artigo 237, inciso II (quando o ato é praticado por oficial ou militar em serviço) do Código Penal Militar, o que culminou com a sua condenação, em primeira instância, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença foi proferida em 20/01/2022. Em segunda instância, por maioria, foi dado provimento parcial ao recurso de apelação, para modificar a dosimetria da pena imposta ao crime de atentado violento ao pudor, unificando-a nos termos do artigo 79 do Código Penal Militar ao patamar definitivo de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 29/06/2022 e para a defesa em 11/07/2022. Diante da condenação criminal imposta com pena superior a dois anos, a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação, dizendo que a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade e circunstâncias, bem como em razão da repercussão na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da PMMG. Em despacho no evento 7, foi determinada a citação do representado, para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após, abriu-se “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita. O ERF do representado foi anexado no evento 10 – EXTRATO1, o qual, em síntese, apresenta os seguintes lançamentos: CB PM VINÍCIUS FERNANDO SILVA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Recompensas - Notas meritórias: 22 - Elogios individuais: 6 - Menções elogiosas: 7 - Dispensa do serviço: 1 - Medalha: 1 Punições - Prestação de serviço: 1 - Conceito “A” + 50 Foi apresentada defesa escrita pelo advogado Dr. Rodolfo Ramos Caldeira, que sustentou que, em relação ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), esta conduta não atinge os princípios da Polícia Militar, ao aponto de macular a imagem da instituição, uma vez que a consequência deste ato reflete internamente e, por questões técnicas normativas, se submete ao crivo deste Tribunal. Quanto ao delito de atentado violento ao pudor (art. 233 do CPM), argumenta que, à primeira vista, causa repulsa ao destinatário da informação por tratar-se de crime de conotação sexual com violência ou grave ameaça, todavia pode-se extrair que o Código de Ética e Disciplina Militar, em seu artigo 6º, § 2º, inciso IV, e no artigo 9º, faz uma previsão de oportunidade ao militar de correção de atitudes que possa vir a cometer. Nesse sentido, considera que, tendo em vista o histórico funcional do representado, conforme demonstra o seu ERF, ele faz jus que seja aplicada em seu favor a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM. Do exposto, requer a defesa que seja julgada improcedente a presente representação, mantendo o ora representado nas fileiras da PMMG. Caso não seja este o entendimento, requer que seja reconhecida a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM e, como consequência, seja aplicado o disposto no artigo 6º, § 2º, do CEDM. Nestes termos, pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Contra os fatos, a defesa não apresentou argumentos convincentes para justificar as condutas graves cometidas pelo representado no dia 23/09/2021. O Cb PM Vinícius Fernando Silva estava de serviço de radiopatrulhamento no horário compreendido entre as 15 e as 3 horas, na cidade de Varjão de Minas, juntamente com o Sd PM Deivid de Oliveira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Barbosa, quando, por volta das 23 horas, aproveitando que o seu colega de serviço cumpria o seu horário de alimentação, pegou a viatura policial, abandonando o seu local de serviço para dirigir-se à residência de Jéssica Barbosa Pimenta, onde, mediante grave ameaça, praticou com ela ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O álibi utilizado pelo representado para se aproximar da residência da vítima foi uma ocorrência de violência doméstica que Jéssica havia registrado anteriormente e de que o próprio representado havia participado. Portanto, ele sabia que naquela residência ela estaria sozinha na companhia de seu filho de apenas três anos. Justificou a sua presença sob a alegação de que havia uma pessoa suspeita nas proximidades. Devido a sua insistência e já no interior de um dos quartos da residência, forçou Jéssica a levantar sua blusa para averiguar os hematomas. De tanto insistir, conseguiu o seu intento até abaixar o short da vítima e forçá-la a fazer sexo oral com ele, ejaculando em suas roupas, saindo logo a seguir. Pois bem. Os processos originários de perda de graduação de praças têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar pertencendo às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Neste aspecto, o Tribunal de Justiça Militar não constitui um órgão homologatório, e, sim, decisório. Por isso, neste momento, analisamos a conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da corporação e se a sua conduta o incompatibiliza com os valores da honrada Corporação de Tiradentes, à qual pertence. Aqui não se discutem aspectos jurídicos e técnicos da condenação transitada em julgado. Analisa-se a conveniência ou não de permanência do representado diante da conduta por ele praticada. O Extrato de Registros Funcionais do representado tem um rol de lançamentos de recompensas. Está no conceito “A”, com 50 (cinquenta) pontos positivos e aproximadamente 14 (quatorze) anos de efetivos serviços prestados. Contudo, o ato libidinoso praticado que deu azo à sua condenação foi altamente reprovável, indigno e incompatível com os valores cultuados pela sua Corporação. Com tal conduta, o representado afrontou o ideal de bem servir à sociedade e quebrou a confiança e a credibilidade de seus superiores, pares e subordinados. Em um momento de total fraqueza moral, buscou a residência de uma indefesa mulher, já fragilizada por uma ocorrência de violência doméstica anteriormente registrada em seu desfavor, para obrigá-la a satisfazer a sua lascívia, de forma horrenda, abjeta e inaceitável. Ao dar vazão aos seus instintos, o representado veio a cometer os crimes de abandono de posto e de atentado violento ao pudor. Quando o desejo exorbita, vem o constrangimento, o sofrimento mental e físico, pelo não consentimento, deixando marcas indeléveis no corpo e na alma da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 vítima. As engrenagens do equilíbrio ficam desarticuladas gerando um desconforto constante. A conduta praticada pelo representado está em contraposição ao exercício da função protetiva que todo militar mineiro aprende em seus cursos de formação. Atinge de forma reflexa o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores de suas obrigações e deveres, da ativa, da reserva e reformados. É, sem dúvida, uma conduta indigna e incompatível com a sua condição de guardião da sociedade. O objetivo principal deste processo originário é verificar se as condutas praticadas comprometem ou inviabilizam a permanência do representado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, colaciono duas ementas de casos análogos julgados por esta Corte castrense: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – REPRESENTADOS CONSTRANGERAM AS VÍTIMAS A PRATICAREM SEXO ORAL UMA NA OUTRA, VIOLANDO AS EXPECTATIVAS QUE RECAEM SOBRE UM POLICIAL – NÃO É POSSÍVEL ACEITAR QUE POLICIAIS POSSAM, SOB QUALQUER PRETEXTO OU JUSTIFICATIVA, CONSTRANGER E VIOLAR A LIBERDADE SEXUAL DE QUALQUER PESSOA, POIS CONSTITUI CRIME, QUE, CONTRADITORIAMENTE, TÊM O DEVER DE COMBATER – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (RPG n. 0001486-14.2014.9.13.0000 – Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha – Decisão Unânime). REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO – NÃO CARACTERIZADA - PREVISÃO NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 125, § 4º, DA CR/88 – CUMPRIDO O REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DO PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO - MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – HIPÓTESE QUE OFENDE DE MANEIRA GRAVE A HONRA E A CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO POLICIAL MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE – MATÉRIA NÃO AFETA À COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. (RPG n. 2000029-29.2022.9.13.0000 – Relator: Desembargador Fernando José Armando Ribeiro – Decisão Unânime). Não tenho dúvida de que os fatos ora analisados nesta representação foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comoção social, comprometendo seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição à qual o representado pertence e a de seus integrantes, desqualificando-o e incompatibilizando-o para a permanência nas fileiras da corporação. Nesses termos, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do Cb PM Vinícius Fernando Silva e, como consequência, excluí-lo das fileiras da PMMG. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente razões e voto do do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para também julgar procedente a representação do Ministério Público e decretar a perda da graduação do representado e, como consequência, a sua exclusão das fileiras da PMMG. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de dezembro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator